Tribunal: STF
Processo: RE 230502
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-18
Data de publicação: 2001-09-18

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Precatório. Atividade
administrativa do Tribunal. Inexistência de causa como pressuposto
do recurso extraordinário.
        - O Plenário desta Corte, ao julgar o AGRRE 213.696,
decidiu que a atividade do Presidente do Tribunal no processamento
do precatório não é jurisdicional, mas administrativa, o mesmo
ocorrendo com a decisão da Corte em agravo regimental contra
despacho do Presidente nessa atividade. Inexiste, assim, o
pressuposto do recurso extraordinário que é o da existência de causa
decidida em única ou última instância por órgão do Poder Judiciário
no exercício de função jurisdicional.
         Recurso extraordinário não conhecido.